Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733366-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO VILELA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (autos 0724001-67.2022.8.07.0001) em sede de cumprimento provisório de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) decisão no seguinte teor: “Vistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, desencadeada por ROBERTO VILELA DA COSTA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. A parte ré apresentou contestação de ID no 133055752. Preliminarmente, alega: a) que a liquidação deve ser realizada pelo procedimento comum e não por arbitramento; b) chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal; c) a inépcia da petição inicial (ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação). No mérito, assevera: d) necessidade de perícia contábil; e) a incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, como indenização, parcial ou total, por programas como PESA, PROAGRO, espécie de seguro dos financiamentos rurais, garantindo o pagamento parcial ou total desses financiamentos pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças; e abatimento da Lei no 8.088/90, que deve ser constatado nos documentos trazidos pela parte autora; f) a incidência dos juros mora a partir da citação na ação individual ou, alternativamente, a partir da data de citação na ação coletiva; g) o prazo decadencial para guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança foram atingidos; h) compensação de eventuais créditos; i) a fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada na norma do § 8o do Art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva. A parte autora apresentou réplica de ID no 135698794, rechaçando as argumentações da parte ré. Intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir, as partes requereram a produção de perícia contábil. É o relatório. Decido. Observa-se que nas diversas liquidações provisórias de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, o Banco do Brasil tem apresentado planilhas por meio de demonstrativos por projeção, por reproduções ou por "Conta Gráfica Slip", estes últimos "murchados" ou "não murchados". Os demonstrativos por projeção são elaborados pelo Banco do Brasil a partir dos instrumentos de crédito e podem ser identificados pelo termo "Extrato por Projeção Defesa Processual". Já as planilhas reproduzidas, que podem ser identificadas pela expressão "Demonstrativo de Conta Vinculada", são editadas pelo departamento responsável da instituição financeira de acordo com os registros armazenados em seu sistema informatizado e contém amortizações, débitos acessórios e ajustes a crédito. Os extratos "Conta Gráfica Slip" são impressos pelo departamento responsável e contêm, além dos dados mencionados acima, a expressão "Sistema XER - Slip/XER712", e a informação "murchado" ou "não murchado". Ainda que não sejam microfilmes dos slips originais, os Slips XER712, murchados ou não murchados, são obtidos a partir de informações lançadas em banco de dados próprio, o que indica a correção das informações, já que referidos documentos contêm os elementos da operação e indicam os lançamentos ocorridos à época. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não se tratando dos slips originais microfilmados do contrato, constam os dados e todos os lançamentos da operação financeira realizada. Não há nos autos qualquer elemento capaz de lançar dúvida sobre a idoneidade da documentação cotejada pelo requerido. Em que pese ser direito da parte a impugnação dos documentos carreados aos autos, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. Portanto, não evidenciada qualquer irregularidade nos documentos produzidos pelo banco, desnecessária a apresentação de novos slips. Da liquidação de sentença por arbitramento. O processamento da presente ação na modalidade do “arbitramento” não impede o contraditório. No caso concreto, há necessidade de cooperação das partes, uma vez que o Banco do Brasil possui os extratos e demais documentos necessários que irão contribuir para a apuração do quantum debeatur. A parte liquidante depende de tais documentos para que possa trazer aos autos os seus cálculos. No ponto, não se pretende discutir nenhum fato novo. Todas as limitações e requisitos do cálculo do débito já foram determinadas na Ação Civil Pública que se busca liquidar. Trata-se ademais de fato certo que ocorreu no passado, e não existem fatos novos a serem apurados. A extensão da obrigação foi objetivamente limitada no julgamento da ACP em questão. Desse modo, é adequada ao caso a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), uma vez que não é necessário o pronunciamento sobre fatos novos, sendo o valor do débito a ser apurado por perícia contábil. Da alegação de chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Especial sob asistemática de recursos repetitivos, no REsp 1243887/PR, no sentido de que é permitido o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Nesse sentido: (...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do ré, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. Da competência deste Juízo. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Note-se que é faculdade do consumidor o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, podendo, se assim desejar, manejar a demanda no domicílio do executado. Portanto, tendo em vista que a parte executada tem domicílio em Brasília/DF, este Juízo é competente para processar e julgar esta demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência. Do interesse de agir. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado. Portanto, a princípio, verifica-se que é necessária a intervenção deste Juízo, para dirimir o conflito estabelecido entre as partes, bem como que esta demanda se afigura útil à pretensão almejada pela parte requerente, sendo adequada para propiciar a finalidade desejada. Ademais, segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade concreta, razão pela qual indefiro a preliminar arguida. Da inépcia da petição inicial. A inépcia é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido não se revela claro ou mesmo não existe, de modo que é impossível se desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. Como o objeto do processo é o pedido do autor, é evidente que deve ser certo de definido, a fim de que a decisão corresponda a um verdadeiro bem jurídico, solucionando o conflito definido. O defeito expressional ou lógico impede a compreensão e o efeito natural que a inicial deveria produzir, qual seja, dar início à atividade processual. O mesmo ocorre se o pedido é juridicamente impossível. Se desde logo está claro que o pedido não poderá ser atendido porque a ordem jurídica não o prevê como possível ou mesmo o proíbe expressamente, é inútil que sobre ele se desenvolva atividade processual e jurisdicional, devendo ser indeferida imediatamente a inicial. No caso em tela, a petição inicial é apta a produzir efeitos jurídicos, uma vez que não possui vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, nem lhe faltam os requisitos exigidos pela lei. Pelo contrário, a exordial cumpre adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo fatos e fundamentos aptos à compreensão da causa e formulando, ao final, pedidos adequados ao rito comum. Além disso, não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 330 do CPC, a fim de caracterizar a inépcia. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Do termo inicial dos juros moratórios. Nada a prover, tendo em vista que na liquidação não há espaço para se discutir acerca dos parâmetros fixados na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. Dos honorários advocatícios Alega a parte ré que a fixação dos honorários advocatícios deve ser enquadrada nos moldes do § 3o a 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. A fase de liquidação de sentença coletiva tem forte atividade judicial cognitiva, e, tratando-se de processo coletivo, essa cognição tem maior amplitude do que na liquidação de ações individuais, razão pela qual cabe honorários advocatícios (Resp. no 1.602.674/SP). No entanto, os honorários advocatícios serão fixados em momento oportuno. Do prazo para a exibição de documentos. A requerida alega que a parte autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos ( ). Os documentos que deveriam ser apresentados pela parte autora se encontram em poder da parte ré. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não há que se falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Diante da ausência de falha da petição inicial, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, bem como reconheço o dever da requerida de exibição dos documentos necessários à perícia. Da incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor e dos abatimentos pelos programas PROAGRO, FUNDO 16470, PESA, secutirização, cessão, transferência, diferencial apartado, dentre outros. Eventuais abatimentos e créditos do requerido a ser compensado com o valor devido ao autor deverá ser comprovado mediante a apresentação de prova documental pela requerida, e, posteriormente, analisado na prova pericial. Da perícia contábil. Diante da necessidade, cabe essencialmente ao julgador deferir, segundo juízo de conveniência e oportunidade aplicado ao caso concreto, os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, verificando se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação da sua convicção, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. No caso dos presentes autos, é importante para o deslinde da presente causa a realização de perícia pleiteada. Ante o exposto, nomeio o(a) perito(a) CARLOS ANTONIO LIRA E SILVA, CPF 313.453.361-87, regularmente cadastrado na Corregedoria deste Tribunal. Ressalto que a parte ré arcará com o pagamento dos honorários periciais, uma vez que os honorários periciais são devidos, em sede de liquidação de sentença, pela parte sucumbente na ação originária. Intimem-se as partes para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar seu respectivo assistente técnico, no prazo de comum 15 dias. Após, intime-se o perito para aceitação e proposta de honorários, no prazo comum de 5 dias. Vindo a proposta, intime-se a parte ré para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo comum de 5 dias, sob pena de arcar com o ônus da prova. Efetuado o depósito, intime-se o(a) perito(a), para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar ao Juízo, com antecedência mínima de 30 dias, a data, local e horário de realização da perícia, com vistas à intimação das partes, advogados e assistentes técnicos. Advirta-se o(a) perito(a) de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 dias após o início dos trabalhos. Sendo entregue o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias, iniciando-se pela parte autora. Transcorrido esse prazo, não havendo impugnações, fica autoriza a expedição de alvará em favor do(a) perito(a), para o levantamento de seus honorários. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas, nos termos acima delineados” (ID 136760605, autos originários). Banco do Brasil S/A, nas razões recursais, sustenta “trata-se de cumprimento provisório da sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais, valor superior ao contratado, ante aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990”. Aduz, preliminarmente, necessidade de prévia liquidação, nos termos dos arts. 509, II e 511 do CPC, uma vez que “é cediço que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva” (ID 39930995, p. 5). Assim “tal decisão apresenta condenação genérica, fixando, apenas, a responsabilidade dos réus pelos danos causados, de maneira que os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur). Desse modo, somente após o exercício pleno do contraditório poderia o juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da parte recorrente” (ID 39930995, p. 5). Banco do Brasil S/A afirma ser necessária a formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos dos arts. 130, III e 132 do CPC. Afirma a incompetência da justiça do Distrito Federal, uma vez que presente o interesse dos demais devedores solidários, que desloca a competência para a justiça federal, considerando que “é direito do devedor chamar ao processo os demais coobrigados pela dívida quando o credor cobrar apenas de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, fica evidenciada a existência de um litisconsórcio facultativo e exterioriza a relevância do chamamento ao processo de entes com prerrogativa de foro deslocando a competência para a Justiça Federal” (ID 39930995, p. 10). Sustenta ainda carência de ação em face de não haver interesse de agir e da necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos, porquanto “cabe ao devedor a apresentação do comprovante de pagamento, pois a ele cabe pagar, cumpre a ele comprovar a liquidação do financiamento, sob pena de não fazer jus às diferenças pleiteadas” (ID 39930995, p. 12). Aduz ilegitimidade ativa ad causam e requer a extinção do feito sem resolução do mérito sob o argumento de a demanda ter sido ajuizada por “herdeiro/espólio, que não adotou medidas legais para sucessão dos direitos pretendidos, postulando o recebimento de valores decorrentes de expurgos inflacionários cujo titular do direito se encontra falecido e sem representação” (ID 39930995, p. 15). Afirma ser parte ilegítima sustentando que “a medida provisória no 2.196-3/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas segundo a Lei no 9.138/95” e, portanto, “a titularidade para a execução desses créditos passou a ser da união Federal cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre esses valores”. Requer a revogação da justiça gratuita deferida na origem e no mérito, pugna pela inaplicabilidade do CDC ao mutuário rural, por não se enquadrar no conceito de consumidor final do artigo 2o, da lei n.o 8.078/90: “Ocorre que, objeto da relação firmada na cédula de crédito, o crédito, é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final, mas, intermediário” (ID 39930995, p. 19). Afirma a necessidade de perícia contábil, tendo o cálculo apresentado pelo agravado excesso de execução; da atualização monetária do débito pelo IPCA/IBGE, segundo a tabela de correção monetária da Justiça Federal; a incidência dos juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97; da inaplicabilidade dos juros remuneratórios; e, por fim, do termo inicial dos juros moratórios a fim de que “sejam computados a partir da citação nesta ação individual” (ID 39930995, p. 24). Diz que “na decisão em debate, o juízo determinou a apresentação dos documentos referentes ao contrato de Cédula Rural, objeto desta demanda. Entretanto a decisão não merece prosperar, devendo ser reformada. Além de não ser possível a inversão do ônus da prova, deve-se ressaltar que exigir da parte recorrente a apresentação de qualquer documento seria a imposição de uma obrigação mais onerosa que a própria prevista em lei e na jurisprudência” (ID 39930995, p. 24). Assevera que “inaplicável a inversão do ônus da prova e, decorrido o prazo de dever de guarda e conservação de documentos pela instituição financeira, não pode recair sobre ela obrigação impossível e inexigível. Assim, ausentes tais documentos nestes autos, requer a reforma da r. decisão, para que haja a extinção do processo, com fundamento no indeferimento da inicial por ausência de documentos essenciais” (ID 39930995, p. 26). Ao final, requer: “seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para reforma da decisão agravada” (ID 39930995, p. 26). Preparo recolhido (ID 39930996). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Consoante relatado, na origem, trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença coletiva proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL, cujo título é o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. O BANCO DO BRASIL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pela decisão interlocutória contra a qual se insurge no presente recurso, alegando, em síntese, equívoco da decisão nos seguintes pontos: · carência de ação em face de não haver interesse de agir e da necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos; · a liquidação deve ser pelo procedimento comum, não por arbitramento como definido pelo juízo a quo; · não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor; · prazo decadencial para guarda de documentos. · a existência de litisconsórcio passivo e necessidade do chamamento ao processo dos devedores solidários do título exequendo (União e Banco Central); · ilegitimidade ativa ad causam; · excesso de execução; · incidência dos juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97; · inaplicabilidade de juros remuneratórios; · termo inicial dos juros moratórios a partir da citação nesta ação individual; De início, verifica-se que as alegações de ilegitimidade ativa, excesso de execução, atualização monetária do débito pelo IPCA/IBGE (segundo a tabela de correção monetária da Justiça Federal), incidência dos juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 e inaplicabilidade dos juros remuneratórios não foram apreciadas pelo Juízo a quo na decisão agravada. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede. Em sede de agravo, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ressalto que as teses defensivas não são passíveis de saneamento neste grau de jurisdição, visto que a apreciação de matéria pela instância recursal não submetida ao exame prévio do juízo de origem implica supressão de instância, matéria de ordem pública. Afinal, "1. A competência atribuída à instância recursal é derivada e funcional, ou seja, tem como finalidade apenas rever a decisão do Juízo de Primeiro Grau, verificando se houve erro de procedimento ou de julgamento. Questões estranhas à referida análise ultrapassam a competência atribuída ao Tribunal. Portanto, é inviável a apreciação, na instância recursal, de matéria não suscitada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1252334, 07051875820198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A propósito: “( ) 1. A alegação de ilegitimidade do agravado não foi objeto da decisão agravada. Por isto e sob pena de supressão de instância, questão que não será objeto de análise no presente agravo de instrumento” (Acórdão 1418493, 07050372920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. ( ) Provimento que reconhece a inadmissibilidade da apreciação em sede recursal das questões postas no agravo de instrumento, uma vez que não foram suscitadas no momento oportuno perante o juízo de origem. Situação inaceitável de inovação no processo e sua apreciação implicaria grave vício de supressão de instância. 2. As alegações de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, de chamamento ao processo de litisconsortes passivos, de incompetência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal, não aplicação do CDC, prescrição, desobrigação de guarda de documentos e necessidade de perícia contábil com a consideração de abatimento determinado pela Lei 8.088/1990, nenhuma dessas questões foi anteriormente suscitada perante o i. juízo a quo.” (Acórdão 1408263, 07216324020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.” ( ) (Acórdão 1385625, 07266876920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto a referidas matérias (ilegitimidade ativa; excesso de execução, atualização monetária do débito pelo IPCA/IBGE, segundo a tabela de correção monetária da Justiça Federal; incidência dos juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97; e inaplicabilidade dos juros remuneratórios). Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. DA CARÊNCIA DE AÇÃO DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR O Banco agravante aduz não haver interesse de agir do agravado, argumentando não ter havido comprovação da quitação do financiamento. Sem razão. Reconhecimento de interesse de agir significa definição de que a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. No caso, o agravado juntou aos autos de origem a Cédula de Crédito Rural registrada em Cartório (ID 129778780), documento suficiente a demonstrar o interesse de agir e a legitimar o ajuizamento do cumprimento de sentença em questão. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que, demonstrando o exequente a plausibilidade da relação jurídica alegada (com indícios mínimos suficientes a comprovar a existência da contratação), é cabível a determinação judicial às instituições financeiras a apresentar os extratos bancários e demais documentos referentes ao contrato em discussão, enquanto não estiver prescrita eventual ação, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita a recusa ou a condicionantes. No sentido: “( ) I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. (STJ - REsp: 1133872 PB 2009/0130944-4, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 14/12/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/03/2012 DECTRAB vol. 213 p. 21) DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL BANCO DO BRASIL S/A (agravante) sustenta que os documentos que o agravado teria deixado de juntar aos autos seriam indispensáveis ao ajuizamento da ação, o que “evidencia o descumprimento da norma do art. 320, do CPC.” Sem razão. Como dito, o que o agravado juntou aos autos demonstra a plausibilidade da relação jurídica alegada. Portanto, cabível que o Banco apresente os demais documentos que comprovem a evolução do contrato e encargos que incidiram no período, documentos que estão em poder da instituição financeira, não do cliente. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO E DO CHAMAMENTO AO PROCESSO E DO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL O agravante afirma necessidade de “formação de litisconsórcio passivo, por meio do instituto jurídico do chamamento ao processo”. Sustenta que “nos termos da norma do artigo 130, do Código de Processo Civil vigente, torna-se necessário o chamamento dos demais devedores solidários, a fim de que eventualmente cumpram com a obrigação de pagar quantia certa, nos limites de suas quotas-partes” (ID 39930995, p. 6). Sem razão. O agravado/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275[1]) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. Inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil; por via de consequência, afastada a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal. Quanto à alegação de que a titularidade do crédito é da União em razão de ter a Medida Provisória 2.196-3/2001 autorizado “a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas segundo a Lei no 9.138/95”, importa destacar que o Banco agravante, embora tenha alegado a transferência do crédito à União, não apresentou aos autos qualquer documento nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça já definiu, em caso referente ao mesmo título exequendo (Ação Civil Pública 94.008514-1), que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de qualquer dos integrantes que compõe a execução individual, exceto quando existe a transferência do crédito à União, hipótese em que a Justiça Federal passa a ser competente. No caso, não comprovada a transferência do crédito à União, deve ser reconhecida a competência da justiça do Distrito Federal. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E DO PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELO BANCO Sustenta o Banco agravante não poder ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, e, por consequência, o instituto da inversão do ônus da prova, por violar, inclusive, o princípio da irretroatividade, cumprindo ao contratante a apresentação do comprovante de pagamento do contrato. No tocante a inaplicabilidade do CDC, Banco do Brasil S/A aduz que o “objeto da relação firmada na cédula de crédito, o crédito, é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final, mas, intermediário” (ID 39930995, p. 19). Mais uma vez sem razão. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito” (STJ, REsp 248155/SP). Contudo, apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes cuidou-se de Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta à viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC[2], não se confundindo tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. Assim, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada. Com relação ao argumento de que os extratos não mais existem, uma vez que “os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras pelo prazo prescricional da ação”, igualmente sem nenhuma razão. Considerando que o direito em discussão nos autos é de natureza pessoal do contratante, deve-se aplicar ao caso o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do Código de 1916, vez que, quando do advento do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido pela Lei revogada (art. 2028, NCCB), levando-se em conta que a pretensão surgiu quando da aplicação do índice monetário incorreto na Cédula de Crédito (aplicação do índice monetário de 84,32% -IPC, quando o correto seria 41,28% -BTNF), ou seja, em março de 1990, conforme reconhecido no título exequendo. Ocorre que a ação coletiva que discutia o crédito ora executado individualmente foi ajuizada em 6/7/1994 (ID 114002716), fato que interrompeu o prazo prescricional da ação individual, consoante já definido pelo STJ: “à luz de nosso ordenamento jurídico, a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual” - REsp 1.761.874 – SC. Assim, era dever do Banco guardar os documentos referentes a seus clientes, no mínimo, pelo mesmo prazo da prescrição da pretensão individual, marco que ainda não aconteceu. Assim, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada, mesmo que não seja relação de consumo. DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL O Banco Agravante alega que a liquidação da sentença deve se dar pelo procedimento comum, porquanto há necessidade de alegar ou provar fato novo, o que afasta a liquidação por arbitramento definida na decisão agravada. Sem razão. O Código de Processo Civil assim disciplina a liquidação de sentença: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Como se vê, nos termos da norma processual, a liquidação será por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Dessa maneira, geralmente, sua exequibilidade pressupõe prévia liquidação a fim de ser apurado o quantum debeatur devido a cada cliente lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, consoante definido no julgado suscitado pelo Banco agravante em suas razões recursais. Por oportuno: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1705018 DF 2017/0274340-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando conter condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos. Não se verifica fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da prova pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, com a realização da perícia contábil, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte: “( ) 3. O Agravado juntou à petição inicial as cópias das cédulas de crédito bancário por ele subscritas, de modo que está demonstrada a titularidade do direito e o cabimento da liquidação por arbitramento com determinação de perícia contábil. 3.1. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum se não há fato novo para alegar ou provar, nos termos do art. 509 do CPC. 4. A decisão está fundamentada se o juiz enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.1. Incabível, portanto, o pleito de que sejam abordados todos os dispositivos legais citados pelo Agravante para fins de pré-questionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais (Acórdão 1429064, 07329380620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( ) (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DO TERMO INICIAL DOS JUROS O Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.) Assim é que, em princípio, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” [2] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: ( ) § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora